Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001514-66.2017.8.07.0019 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JAILSON DA SILVA PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE NAUSINO PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA SALETE BALTAZAR PEREIRA, JANILSON PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JANILSON PEREIRA DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RECURSO ESPECIAL- TEMA 1074, processos 1896526/DF e 1895486/DF (id 43940227). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR